Tribunal: TJSP
Processo: 1514029-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Delitos de roubos majorados, receptação e corrupção de menores. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao delito de roubo praticado contra a vítima Elisângela. Impossibilidade. Palavras da ofendida em harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos. Pretensão de absolvição por atipicidade de sua conduta, no tocante ao crime de roubo praticado contra as

Ementa:
APELAÇÃO. Delitos de roubos majorados, receptação e corrupção de menores. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao delito de roubo praticado contra a vítima Elisângela. Impossibilidade. Palavras da ofendida em harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos. Pretensão de absolvição por atipicidade de sua conduta, no tocante ao crime de roubo praticado contra as vítimas Mayra e Nicole, com reconhecimento do arrependimento eficaz. Não cabimento. Acusado que não desistiu de prosseguir na execução do crime, bem como não impediu que o resultado fosse produzido. Pedido de afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações da vítima. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito de receptação. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais em harmonia com o conjunto probatório coligidos aos autos. Atipicidade de sua conduta, por ausência de valor econômico dos bens receptados. Objetos receptados que apresentam significativo valor econômico. Reconhecimento de crime único. Cabimento. Circunstâncias do delito que não restaram plenamente evidenciadas. Absolvição por atipicidade da conduta, quanto a crime de corrupção de menores. Impossibilidade. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou da intenção de corromper o adolescente. Édito condenatório mantido. Penas redimensionadas. Reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior. Inadmissibilidade. Causa de diminuição aplicável somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Inteligência do artigo 16, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido e que se justifica pela gravidade concreta dos delitos praticados pelo réu e pelo quantum das penas que lhe foram impostas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514029-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
GUILHERME DOS SANTOS PENNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1514029-15.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: LUCAS GUILHERME DOS SANTOS PENNA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17139
APELAÇÃO. Delitos de roubos majorados, receptação e
corrupção de menores. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória, quanto ao delito de roubo praticado contra a vítima
Elisângela. Impossibilidade. Palavras da ofendida em harmonia
com os demais elementos probatórios trazidos aos autos. Pretensão
de absolvição por atipicidade de sua conduta, no tocante ao crime
de roubo praticado contra as vítimas Mayra e Nicole, com
reconhecimento do arrependimento eficaz. Não cabimento.
Acusado que não desistiu de prosseguir na execução do crime,
bem como não impediu que o resultado fosse produzido. Pedido de
afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo.
Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a
aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, inciso I,
do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas
declarações da vítima. Arma de fogo que possui potencial lesivo
inerente à sua natureza. Cabível o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de roubo. Crimes da mesma espécie,
praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes. Absolvição por insuficiência probatória, em relação
ao delito de receptação. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra dos policiais em harmonia com o conjunto
probatório coligidos aos autos. Atipicidade de sua conduta, por
ausência de valor econômico dos bens receptados. Objetos
receptados que apresentam significativo valor econômico.
Reconhecimento de crime único. Cabimento. Circunstâncias do
delito que não restaram plenamente evidenciadas. Absolvição por
atipicidade da conduta, quanto a crime de corrupção de menores.
Impossibilidade. Desnecessária a comprovação da efetiva
corrupção ou da intenção de corromper o adolescente. Édito
condenatório mantido. Penas redimensionadas. Reconhecimento
da
causa
de
diminuição
do
arrependimento
posterior.
Inadmissibilidade. Causa de diminuição aplicável somente aos
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Inteligência do
artigo 16, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido e que
se justifica pela gravidade concreta dos delitos praticados pelo réu
e pelo quantum das penas que lhe foram impostas. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS GUILHERME DOS SANTOS PENNA contra a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Wendell Lopes Barbosa de Souza, da 13a Vara
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 13 anos, 04
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 41 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática
dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I;
artigo 157, § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 69; artigo 180, caput,
por nove vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c.c.
artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código
Penal (fls. 268/278).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
síntese, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou por
ausência de lesividade, no tocante aos delitos de roubo, ou por
atipicidade de sua conduta, quanto ao crime de corrupção de menores.
De forma subsidiária, pleiteia (i) o reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal e (ii) do
arrependimento posterior, (iii) o afastamento do emprego de arma de
fogo, em relação aos crimes de roubo, (iv) o reconhecimento de crime
único, quanto ao delito de receptação, e (v) a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade
impostas na r. sentença (fls. 286/303).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 308/331).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Olavo Berriel Soares, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 345/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 06 de
maio de 2019, na Rua Therezinha Di Spagna Lobo, altura do n. 400, na
cidade de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios com
três indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois
aparelhos celulares, duas CNH, um relógio de pulso, um cartão
bancário, um RG e a quantia de R$540,00 em dinheiro, pertencentes às
vítimas Mayra Carol Rosa Pontes e Nicole Cristine da Silva Costa.
Consta ainda que, no dia 30 de maio de 2019,
na Rua Angelo Preto, n. 15, na cidade de São Paulo, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma
bolsa contendo R$207,00 em dinheiro, uma carteira de plano de saúde,
um cartão bancário, um RG e outros bens, todos de propriedade de
Elisângela Rodrigues Andreoli.
Além disso, no período entre os dias 06 de maio
de 2019 e 11 de junho de 2019, em local incerto, o réu, agindo em
concurso e unidade de desígnios com o adolescente J.K.F.F. (dados
protegidos conforme o artigo 143 da Lei n. 8.069/90), recebeu, 1) o
cartão bancário, a CNH e o título de eleitor de Paulo Celso Giaquinto
(vítima de roubo em 07/06/2019 BO n. 1861/2019 do 87o DP); 2) A
CNH de André Bernardino Silva (vítima de roubo em 16 de maio de
2019
BO n. 1260/2019 do 45o DP); 3) o bilhete único, o cartão
bancário e o RG de Sophia Moreno Raleigh (vítima de roubo em 1o de
junho de 2019 BO n. 698083/2019 da Delegacia Eletrônica); 4) as
duas carteiras de plano de saúde, a CNH e o CRLV de Jarbas Felipe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Souza (vítima de roubo BO n. 730248/2019 da Delegacia Eletrônica); 5)
o cartão bancário e o CRLV de Regiane Michelucci de Souza (vítima de
roubo BO n. 730248/2019 da Delegacia Eletrônica); 6) o cartão
bancário, a carteira de plano de saúde e a CNH de Carlos Eduardo
Pereira de Lima (vítima de roubo em 6 de maio de 2019 - BO n.
581727/2019 da Delegacia Eletrônica); 7) o RG de Diego dos Santos
(vítima de roubo em 29 de maio de 2019 - BO n. 3253/2019 do 72o DP)
e 8) a carteira de plano de saúde, o cartão de loja e a CNH de Luprecia
Souza Magalhães (vítima de roubo em 6 de junho de 2019 BO n.
2421/2019 do 74o DP), sabendo que se tratava de produtos de crimes.
Consta ainda da exordial que, no dia 11 de
junho de 2019, na Rua Professor José Lourenço, n. 194, na cidade de
São Paulo, o apelante, agindo em concurso e unidade de desígnios com
o adolescente J.K.F.F., conduziu, em proveito próprio, a motocicleta
KTM/390 Duke, de placas GBP-5900, pertencente a Marcelo Scabelete,
roubada em 20 de maio de 2019, sabendo que se tratava de produto de
crime.
Por fim, narra a denúncia que o acusado
corrompeu o adolescente J.K.F.F., com ele praticando os sobreditos
crimes de receptação.
Conforme apurado, no dia 06 de maio de 2019,
as ofendidas Mayra e Nicole estavam voltando de carona para suas
residências com outras duas amigas, quando foram surpreendidas pelo
apelante e outros três indivíduos não identificados, que se aproximaram
em duas motocicletas, dois deles portando armas de fogo. Em seguida,
os agentes deram ordem para que as duas vítimas entregassem seus
pertencentes e documentos, apoderaram-se deles e dali se evadiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
6
No dia 30 de maio de 2019, a ofendida
Elisângela caminhava na via pública, quando foi surpreendida pelo réu,
que se aproximou conduzindo uma motocicleta. Ato contínuo, disse a
ela que estava armado e deu ordem para que lhe entregasse sua bolsa,
no que foi prontamente atendido.
No dia 11 de junho de 2019, por volta das 17h,
o apelante conduzia uma motocicleta, na companhia do adolescente
J.K.F.F., quando policiais militares com eles se depararam. Diante disso,
os agentes públicos entraram no imóvel para o qual eles fugiram e
abordaram os dois indivíduos, constatando que tal veículo era produto
de roubo ocorrido em 20 de maio de 2019. Indagados, o acusado e o
adolescente informaram aos policiais que o local era utilizado como
ponto de armazenamento de objetos roubados. Em revista pessoal, os
agentes
públicos
encontraram
09
aparelhos
celulares,
diversos
documentos e cartões em poder do adolescente, bem como a quantia
de R$1.691,00 em dinheiro na posse do réu. Em consulta, verificou-se
que alguns documentos apreendidos eram produtos de roubos recentes,
entre eles o cartão de loja e o RG da vítima Elisângela, e as CNH's das
ofendidas Mayra e Nicole.
A materialidade dos crimes foi devidamente
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 06/30), pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 24), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
40/42), pelo auto de avaliação (fls. 61), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria dos delitos, por sua vez, também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
7
O acusado, na fase investigativa, permaneceu
em silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado
(fls. 37). Em juízo, relatou ter se dirigido a residência do adolescente
J.K.F.F. para adquirir um aparelho celular dele, quando foi abordado por
policiais. Asseverou que, no interior do imóvel, havia diversos aparelhos
celulares e documentos, de maneira que foi conduzido ao distrito
policial. Afirmou que a motocicleta que conduzia lhe pertencia. Negou
ter dito que o local era utilizado para armazenar objetos roubados. Em
relação ao roubo praticado contra as vítimas Mayra e Nicole, admitiu
que, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, furtou a bolsa de uma
menina, contendo um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.
Afirmou ter se arrependido de tal conduta, uma vez que uma das
vítimas era amiga de sua irmã, razão pela qual devolveu os objetos
subtraídos no dia seguinte. No tocante ao crime cometido contra a
ofendida Elisângela, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados
(mídia digital).
O adolescente J.K.F.F. permaneceu em silêncio,
fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado (fls. 33).
A vítima Mayra Carol Rosa Pontes reconheceu
pessoalmente o acusado como um dos autores do delito de roubo, de
forma estreme de dúvidas. Relatou que estava junto com três amigas,
quando foi abordada pelo réu e três indivíduos, que estavam em duas
motocicletas e munidos de duas armas de fogo. Asseverou que os
agentes subtraíram sua bolsa contendo aparelho celular, documentos e
a quantia de R$500,00 em dinheiro, bem como objetos da ofendida
Nicole. Aduziu que conhecia o apelante de vista, uma vez que era amiga
da irmã dele. Destacou que seus bens foram devolvidos em sua
residência cerca de dois dias depois, destacando que Nicole não
recuperou o seu relógio (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
8
A ofendida Elisângela reconheceu pessoalmente,
de maneira inconteste, o acusado como autor do delito de roubo.
Narrou que o réu estava na condução de uma motocicleta, quando lhe
avistou sozinha na via pública, de modo que se aproximou, exibiu uma
arma de fogo e exigiu que entregasse sua bolsa, o que foi feito.
Destacou que, embora ele estivesse de capacete, sua viseira estava
levantada, permitindo que visualizasse seu rosto. Salientou que o réu
subtraiu sua bolsa contendo aparelho celular, carteira, cartões e
documentos. Esclareceu ter sido chamada para comparecer ao distrito
policial cerca de trinta dias depois dos fatos, ocasião em que o
reconheceu, por meio fotográfico, como o autor do crime, e recuperou
seu documento de identidade (mídia digital).
A testemunha Marcelo Ribeiro Vasconcellos
Nardy, policial militar, relatou que realizava patrulhamento, quando
avistou o apelante e o adolescente J.K.F.F. em uma motocicleta, ocasião
em que, ao avistar a viatura, ingressaram em um imóvel e desceram do
veículo, o que motivou a abordagem deles. Afirmou tê-los abordado no
interior da residência e, em revista pessoal, apreendeu diversos
aparelhos celulares e documentos na posse do adolescente, bem como
cerca de R$1.600,00 em dinheiro em poder do acusado. Aduziu que o
apelante admitiu que a motocicleta que usava era roubada e o domicílio
era utilizado para armazenar produtos de crimes. Asseverou ter
apreendido diversos documentos, bolsas e chassi de motocicleta na
residência. Acrescentou que tinha conhecimento de que o réu roubava
transeuntes em pontos de ônibus nas madrugadas (mídia digital).
A testemunha Lucelio Vieira da Silva, policial
militar, sob o crivo do contraditório, em linhas gerais, confirmou o relato
apresentado por seu colega de farda (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
9
A testemunha Daniele Moreira Galvão relatou
que o acusado era seu namorado. Afirmou que estava junto com ele no
dia 30 de maio de 2019, uma vez que dormiram juntos no dia anterior,
data do aniversário de namoro (mídia digital).
A testemunha Taynara da Silva Gomes, disse ter
presenciado a abordagem do réu. Afirmou que ele estava sozinho, na
posse de uma motocicleta de cor azul (mídia digital).
A testemunha Francisco Macedo Lima nada
soube esclarecer sobre os fatos descritos na denúncia (mídia digital).
Quanto ao delito de roubo praticado contra a
vítima Elisângela, depreende-se dos autos que ela relatou de maneira
harmônica que o réu conduzia uma motocicleta, quando lhe abordou e,
munido de uma arma de fogo, exigiu que entregasse sua bolsa
contendo aparelho celular, carteiras, cartões e documentos, o que foi
feito.
Não há razões para desqualificar as palavras da
vítima, principalmente porque se mostraram em consonância com os
demais elementos probatórios coligidos.
Nesse ponto, vale destacar a importância que os
tribunais superiores têm dado às palavras da vítima, principalmente nos
crimes patrimoniais, quando apoiada pelas demais provas coligidas aos
autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
10
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem,
soberano na análise dos fatos e das provas, ao
desclassificar a conduta dos acusados pela prática
do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do
155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem sobejamente comprovadas nos autos a
materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que,
nos
crimes
contra
o
patrimônio,
geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza
de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3.
Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver
qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o
caso de mera revaloração da prova, tal como alegam
os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que
se nega provimento1.
Além disso, Elisângela reconheceu o acusado,
pessoalmente, com convicção, como o autor do delito.
A par disso, os policiais militares narraram de
forma firme e coerente que realizavam patrulhamento, quando
avistaram o apelante e o adolescente J.K.F.F. em uma motocicleta,
ocasião em que eles avistaram a viatura e ingressaram rapidamente em
um imóvel, motivando a abordagem. Nesses comenos, os agentes
públicos acompanharam tais indivíduos, apreendendo diversos objetos
produtos de crimes na posse deles e no imóvel, como documentos,
aparelhos
celulares,
cartões
bancários,
CNH's,
entre
outros,
pertencentes a diversas vítimas. Em seguida, constataram que a
1 AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
11
motocicleta apreendida se tratava de produto de roubo. Em tal
oportunidade, o réu confessou informalmente que o imóvel era utilizado
para armazenar os proveitos de seus crimes.
Nesse sentido, cumpre destacar que, no interior
do imóvel em que o réu foi detido, foram localizadas a cédula de
identidade e um cartão de loja, pertencentes à vítima Elisângela,
conforme boletim de ocorrência (fls. 25/30) e auto de exibição e
apreensão (fls. 40/42).
Tais circunstâncias
as palavras da ofendida,
que reconheceu pessoalmente o acusado como autor do crime, aliadas a
apreensão de parte de seus bens subtraídos revelam que, de fato, ele
praticou o delito de roubo narrado na denúncia, de modo que não há
que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.
No tocante ao crime de roubo praticado contra
as vítimas Mayra e Nicole, não comporta acolhimento da pretensão
defensiva de absolvição do acusado pelo reconhecimento do
arrependimento eficaz.
Isso
porque,
o
acusado
não
desistiu
de
prosseguir na execução do crime, bem como não impediu que o
resultado fosse produzido, sendo certo que o delito restou consumado.
Nesse sentido, observa-se que, nada obstante o acusado tenha decidido
restituir os bens subtraídos da vítima Mayra e Nicole, tal conduta

consistente em praticar crime mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo - não se amolda ao previsto no artigo 15 e
tampouco no artigo 16, ambos do Código Penal, não sendo apta ao seu
reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Além disso, saliente-se que a ofendida Mayra
esclareceu, sob o crivo do contraditório, que Nicole não teve seu relógio
restituído, confirmando que o resultado da prática delitiva restou
concretizado.
Ademais, ainda que os bens tivessem sido
integralmente restituídos às vítimas, não há que se cogitar de ausência
de lesividade da conduta do réu, uma vez que o crime foi cometido
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o que
causou fundado temor nas ofendidas.
Tampouco comporta acolhimento a pretensão
defensiva de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo, em relação aos dois roubos praticados pelo réu.
Isso porque, considero que a apreensão e perícia
da arma utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, caso o seu uso possa ser evidenciado por
outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
(ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).
(...) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS
DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO
OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA
NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS
DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO.
ILEGALIDADE
AFASTADA.
1.
Consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
13
entendimento firmado pela Terceira Seção deste
Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do
art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a
apreensão do objeto e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem
o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS).
2.
O
poder
vulnerante
integra a própria natureza do artefato, sendo ônus
da defesa, caso alegue o contrário, provar tal
evidência. Exegese do art. 156 do CPP.
(...) 6. Agravo regimental
parcialmente provido, para redimensionar a pena do
agravante para 5 anos e 6 meses de reclusão e
multa, em regime inicial semiaberto2.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP.
APLICAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE
FOGO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE. REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA
7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Para a incidência da majorante prevista no art. 157,
§ 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão
e perícia da arma, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de prova, tais como a
palavra
da
vítima,
ou
pelo
depoimento
de
testemunhas. 2. A análise da questão referente à
prescindibilidade de apreensão e de perícia da arma
de fogo para a aplicação da majorante prevista no
art. 157, § 2o, I, do CP não implica o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, por se
tratar de matéria estritamente de direito, não
havendo falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido3.
Ressalta-se, ainda, que o potencial lesivo da
arma de fogo é inerente à sua própria natureza. Assim, se a Defesa
entende que a arma de fogo utilizada no cometimento dos crimes não
tinha poder vulnerante, porquanto defeituosa ou de brinquedo, caberia
a ela a produção de prova em relação a tal alegação, nos termos do
2 AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018.
3 STJ, AgRg no REsp 1577315 / MG, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Data do
julgamento 16/06/2016, DJE 28/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
14
artigo 156, do Código de Processo Penal4.
Nesta esteira, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE
DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o,
INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal
Superior firmou o entendimento no sentido de que
para o reconhecimento da majorante prevista no art.
157, § 2o, inciso I do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão da arma de fogo e a
realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva
quando
presentes
outros
elementos que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder
vulnerante integra a própria natureza da arma de
fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento5.
No presente caso, o uso da arma de fogo no
cometimento dos delitos de roubo restou evidenciado pelas declarações
das vítimas, que foram firmes e coerentes nesse sentido.
No mais, respeitado o entendimento do i.
magistrado a quo, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois delitos de roubo praticados pelo acusado. Isso porque,
trata-se de crimes da mesma espécie, praticados em condições de
tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.
4 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao
juiz de ofício:
I ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;
II determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
5 STJ, AgRg no REsp 1582127 / MG, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Data do
julgamento 24/05/2016, DJE 10/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Neste ponto, há que se ressaltar que o requisito
subjetivo, consistente na unidade de desígnios, se fez presente entre os
referidos crimes, porquanto em ambas as oportunidades o acusado
atuou de maneira semelhante, em dias próximos, na mesma comarca,
munido de arma de fogo, objetivando subtrair bens que as vítimas
carregavam consigo, o que demonstra íntima relação entre os delitos,
sendo de rigor a incidência da regra do artigo 71, do Código Penal.
No tocante ao delito de receptação, restou
comprovado que o réu e o adolescente foram detidos na posse de uma
motocicleta produto de roubo, pertencente a vítima Marcelo Scabelete,
bem como no interior de um imóvel que era utilizado para o
armazenamento diversos bens produtos de crimes. Entre os bens
apreendidos, foram encontrados objetos de propriedade das três
vítimas dos roubos imputados ao apelante e diversos documentos
pertencentes a outros oito ofendidos.
Destaca-se que os bens descritos na peça
acusatória restaram comprovados como objetos de crimes, conforme
boletins de ocorrência acostados aos autos (fls. 06/23 e 25/30).
Como é cediço, a prova do dolo em delitos de
receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que
envolvem o crime.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça respalda o entendimento acima exposto:
AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
16
ARMA E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE
CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na receptação, sabe-se
que o dolo, consistente na prévia ciência da origem
ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que
cercam o fato e da própria conduta do agente. No
caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da
origem criminosa por parte do recorrido. Se a
numeração estava raspada quando da apreensão da
arma, ou o acusado já recebeu o revólver nesse
estado, o que permitiria afirmar que tinha ciência da
sua origem ilícita, pois é certo que quem recebe
arma com numeração raspada tem ciência da sua
origem ilícita, ou o próprio acusado raspou a
numeração, o que faz com que também se possa
afirmar que conhecia a origem ilícita do revólver
quando
recebeu,
tanto
que
queria
apagar
a
numeração original, para evitar futura identificação
da arma.
4. Agravo a que se nega
provimento. (STJ, AgRg no REsp no 908.826/RS,
Relatora
Ministra
Jane
Silva
[Desembargadora
convocada
do
TJ/MG],
Sexta
Turma,
v.u.,
j.
30.10.2008, DJe 17.11.2008).
Do mesmo modo, o ônus de comprovar a boa-fé
da posse de determinado bem recai sobre aquele que é flagrado em
poder de objeto produto de crime. Neste sentido, já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Receptação
dolosa

Agente flagrado conduzindo veículo produto de
ilícito Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração Para a
demonstração
do
dolo
direto
no
crime
de
receptação, devem ser examinadas as circunstâncias
que envolvem a prática da infração e a própria
conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo
produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de
indicar elementos de prova que possam confirmar
sua boa-fé. Cálculo da pena
Crime contra o
patrimônio

Reprimenda
corretamente
fixada
consoante o sistema trifásico. Não há porque alterar
pena
corretamente
dosada
em
primeiro
grau
mediante correta aplicação do sistema trifásico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
17
(TJSP 8a Câmara de Direito Criminal Apelação no
0009726-04.2013.8.26.0564 Des. Rel. Grassi Neto
Julgado em 18/06/2015).
No presente caso, restou isolada nos autos a
versão do acusado sobre os fatos. Isso porque, não é crível que ele não
tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens, uma vez que foi detido
na posse de variados objetos produtos de crime, sendo certo que parte
deles foi por ele próprio subtraída.
No mais, não há que se cogitar de atipicidade da
conduta do acusado, sob a alegação de ausência de valor econômico
dos objetos receptados. Isso porque, além do acusado ter sido detido
na posse de uma motocicleta roubada, avaliada em R$15.000,00 (fls.
61), é certo que o restante dos bens apreendidos (cédulas de
identidade, carteiras de habilitações, cartões bancários, documentos de
registros de veículos, entre outros, conforme auto de exibição e
apreensão) apresentavam, em conjunto, significativo valor econômico e
importância para as vítimas, bem como podiam ser utilizados na prática
de outros delitos patrimoniais, notadamente estelionatos (fls. 40/42).
Diante
da
comprovação
de
que
o
réu,
juntamente com o adolescente, teria receptado diversos produtos de
crimes relativos a nove vítimas diversas, foi reconhecido a prática de
nove delitos de receptação, em continuidade delitiva. Entretanto,
respeitado o entendimento do i. magistrado a quo, de rigor o
reconhecimento da ocorrência de crime único, haja vista que não
restaram evidenciadas as circunstâncias nas quais ele teria recebido os
objetos produtos de crimes.
A par disso, não comporta acolhimento da
absolvição do acusado da imputação pela prática do crime previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
18
artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, sob a alegação de que o menor
ostentava antecedentes pela prática de atos infracionais e, portanto, “já
havia sido corrompido”.
Isso porque, por se tratar de delito formal, que
se consuma mediante a conduta do agente de praticar crime na
companhia de menor, mostra-se desnecessária a comprovação da
efetiva corrupção ou mesmo da intenção de corromper o adolescente.
Sobre
o
assunto,
cumpre
trasladar
o
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O
crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do
Superior Tribunal de Justiça está em perfeita
consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão
e a perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar a causa de aumento do art. 157, §
2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial
lesivo pode ser demonstrado por outros meios de
prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega
provimento6.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
6 RHC 111434, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
03/04/2012,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-074
DIVULG
16-04-2012
PUBLIC
17-04-2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
19
em sede de recurso repetitivo, que para a configuração do delito
previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é
prescindível a prova da efetiva corrupção do menor:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do
crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal.
2. Recurso especial provido
para firmar o entendimento no sentido de que, para
a configuração do crime de corrupção de menores
(art.
244-B do ECA), não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal; e, com
fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a
punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira
e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no
que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção
de menores.
(REsp
1127954/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)
Tal entendimento inclusive já foi sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula
n.
500.
A
configuração do crime do artigo 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.
Desta
forma,
comprovado
por
meio
dos
elementos coligidos aos autos que o apelante praticou o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
20
receptação juntamente com o adolescente, resta configurado o delito de
corrupção de menores, pouco importando se o agente inimputável
tinha sido previamente corrompido ou se efetivamente ficou corrompido
pela conduta do réu, sendo de rigor a condenação também por este
crime.
Além disso, escorreito o reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de receptação e de corrupção de
menores. Isso porque, o cometimento deles ocorreu mediante uma só
ação, de modo que há concurso formal entre os delitos. Nesse sentido,
já decidiu esta 16a Câmara de Direito Criminal:
ROUBO
MAJORADO

Absolvição - Desclassificação para receptação -
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria do delito de
roubo Causa de aumento do emprego de arma de
fogo
configurado
fala da vítima
Pena
duas
causas de aumento Súmula 443 C. STJ redução.
CORRUPÇÃO DE MENORES
Participação do menor
demonstrada Crime formal, segundo Súmula 500,
do STF Reconhecimento do concurso formal entre
os delitos Regime fechado - Manutenção Recurso
parcialmente acolhido (voto n. 34739).
(TJSP;
Apelação
0003091-46.2017.8.26.0635;
Relator:
Newton
Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 08/02/2018, V.U.)
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
21
passo à análise da dosimetria penal.
Reconhecida a continuidade delitiva entre os
crimes de roubos, aplico apenas a pena do delito mais grave, qual seja,
o delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, cometido contra as vítimas Mayra e Nicole, aumentada
de um sexto a dois terços, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
Desta
forma,
na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada em 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, em que pese o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a reprimenda
permanece inalterada, em razão da impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, conforme
inteligência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula
231/STJ:
A
incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Este também é o posicionamento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
11.343/2006. APLICAÇÃO EM GRAU MÉDIO (1/4).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
22
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I

A
jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é no
sentido
de
que
a
incidência
de
circunstância
atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo
legal. [...]7.
Ainda nessa fase, não comporta acolhimento o
pretendido reconhecimento da circunstância atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que,
conforme já aventado, além de o acusado não ter reparado
integralmente os danos patrimoniais cometidos contra a vítima Nicole, o
delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo.
Na terceira fase, estão presentes as majorantes
previstas no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, bem como no
artigo 157, § 2o-A, inciso I, do mesmo diploma legal. Como bem
observado pelo i. magistrado sentenciante, considerando que o artigo
68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que no concurso de
causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua, escorreita a elevação
da pena em 2/3. Assim, a pena resultou em 06 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Nessa mesma etapa, não há que se cogitar de
aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior,
conforme pretendido pela Defesa, haja vista que tal instituto somente é
aplicável aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à
pessoa, a teor do que dispõe o artigo 16, do Código Penal.
7 STF - RHC: 118996 AM , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-045 DIVULG
06-03-2014 PUBLIC 07-03-2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
23
Diante
do
reconhecimento
da
continuidade
delitiva entre os crimes de roubos, exaspero a reprimenda em 1/3,
resultando em 08 anos, 10 meses e 20 dias, e pagamento de 21 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Considerando que os crimes de receptação e de
corrupção de menores foram praticados em concurso formal, aplico
somente a pena mais grave, qual seja, aquela relativa ao crime de
receptação, aumentada de um sexto até a metade.
Assim,
ausentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda etapa, conforme já aventado, nada
obstante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a
reprimenda permanece inalterada, nos termos da súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, reconhecido o concurso
formal de delitos, considerando a pena do delito mais grave, qual seja,
01 ano de reclusão, aplico o aumento na fração mínima de 1/6 quanto a
pena privativa de liberdade e somo as penas de multa dos delitos, a
teor do que dispõe o artigo 72, do Código Penal, perfazendo a
reprimenda de 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Diante do concurso material de delitos, passo à
somatória das reprimendas, que atingem 10 anos e 20 dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
24
e pagamento de 31 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento de pena não
merece reparo, devendo permanecer o fechado.
O acusado foi condenado pela prática de dois
crimes de roubos, praticados com grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, em concurso de agentes, em continuidade delitiva,
bem como pela prática de crimes de receptação e corrupção de
menores, praticados em concurso formal, tudo a demonstrar ousadia,
reprovabilidade e periculosidade acima do normal, demonstrando a
gravidade concreta da conduta do agente, uma vez que houve severa
exposição das vidas das vítimas a elevado risco, justificando,
sobremaneira, a fixação do regime mais severo.
Além disso, diante da quantidade das penas
privativas de liberdade que lhe foram impostas, superiores a oito anos,
o regime fechado é o único cabível, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “a”, do Código Penal.
Assim, em que pese a primariedade do acusado,
incabível a imposição de regime mais brando para o início do
cumprimento da reprimenda, haja vista que somente o regime inicial
fechado se mostra compatível com a gravidade concreta dos delitos e o
quantum da pena imposta.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda imposta
ao apelante para 10 anos e 21 dias de reclusão, e pagamento de 31
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514029-15.2019.8.26.0228 -Voto no
25
a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator